Tribunal: TJDFT
Processo: 0769927-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO ESTATAL DE VAGA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DISPONIBILIZAÇÃO APÓS AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. EFETIVA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O caput do art. 85 do CPC fixa o critério da sucumbência como a regra matriz para a fixação dos honorários advocatícios, ao passo que o §10 do referido dispositivo legal estabelece o critério da causalidade como complementar à sucumbência, impondo os ônus sucumbenciais a quem deu causa ao processo.

2. No caso concreto, restou suficientemente demonstrada, pelo autor, a prévia tentativa de resolução administrativa do pleito e a ulterior negativa por parte do órgão distrital responsável pelo acolhimento de pessoas em situação de rua.

3. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4. Inviável o afastamento do princípio da causalidade ao caso concreto, devendo o ente distrital apelante, como consectário da efetiva necessidade de ajuizamento de demanda para garantir ao autor o acesso ao direito vindicado na exordial, arcar com os respectivos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e § 10, do CPC.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.